Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que declinou de ofício da competência para processar e julgar a demanda. 1.1. O Juízo suscitado afirma ser incompetente em razão de o domicílio da parte requerida pertencer a Região Administrativa de Brasília. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, alega que a competência territorial não pode ser declinada de ofício.

2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda sob a justificativa de ser “vedada a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado”, notadamente quando a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para dirimir a hipótese. 2.1. Na forma do que estabelece o art. 65 do CPC, a competência territorial, por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada. Isso porque, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, a competência será prorrogada.

3. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível do Guará (suscitado).